Tribunal: TJSP
Processo: 0005297-71.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO RELATIVO À TENTATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo o réu sido abordado pelos policiais quando ele e o comparsa já tinham se apoderado dos bens que pretendiam subtrair e iniciado fuga, impossível a redução da pena pela tentativa no patamar máximo. Recurso não provido.